Tribunal: TJSP
Processo: 1000350-64.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Transporte aéreo. Responsabilidade civil. Cancelamento de voo. Atraso de chegada ao destino de mais de onze horas. Companhia área que não comprovou a ocorrência de caso fortuito. Indenização cabível. Recurso da ré não provido.
QUANTUM FIXADO. Pedido de majoração. Admissibilidade, mas em quantia inferior. Recurso da autora parcialmente provido.
JUROS

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Transporte aéreo. Responsabilidade civil. Cancelamento de voo. Atraso de chegada ao destino de mais de onze horas. Companhia área que não comprovou a ocorrência de caso fortuito. Indenização cabível. Recurso da ré não provido.
QUANTUM FIXADO. Pedido de majoração. Admissibilidade, mas em quantia inferior. Recurso da autora parcialmente provido.
JUROS MORATÓRIOS. Termo inicial. Citação. Inteligência do artigo 240, do CPC. Recurso da ré não provido.
VERBA HONORÁRIA. Majoração. Cabimento. Fixação em 20% sobre o valor da condenação, que melhor remunera o trabalho do causídico. Recurso da autora provido.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, NEGADO PROVIMENTO AO DA RÉ.